Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710844-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DALTRO MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por FRANCISCO DALTRO MARQUES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo, munições e acessórios apreendidos (fl. 28). Alega o recorrente que “Em 20/02/2022, o requerente encontrava-se em sua residência, quando a campainha da casa foi acionada, ao chegar ao portão verificou que tratava-se de uma equipe da Policia Militar do DF, na ocasião os policiais informaram que receberam uma denuncia de discussão na qual o requerente estava envolvido , juntamente com terceiros”. Narra que, em seguida, os policiais solicitaram o ingresso em sua residência, o que foi permitido. Pontua que “foi perguntado se o mesmo possuía arma de fogo na casa, o requerente, por sua vez, informou aos policiais que possuía uma arma, devidamente registrada, pois o mesmo é CAC’s (colecionador, atirador e caçador), apresentando em seguida o objeto e os documentos pertinentes”. Esclarece se dirigiu até a Delegacia, onde a autoridade policial “lhe deu voz de prisão pela suposta pratica de delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003, apreendeu a arma, munições e coldre e lhe arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Sustenta que “que a arma de fogo apreendida com o mesmo (Arma TAURUS, Modelo TH 380 CAL., no de serie KLZ 46885), fora adquirida em 08/02/2019, Nota Fiscal no 000.000.264, cujo o certificado de registro emitido pelo Exercito Brasileiro é 263046 possui validade até 31/01/2022; assim como as 19 (dezenove) munições, Marca CBC, Calibre 380 e 01 (um) coldre para porte de arma velado, sem marca, foram adquiridos de forma licita, Segundo o Decreto no 10.629, de 2021”. Afirma que o Inquérito Policial já foi concluído e que os objetos em comento não mais interessam ao processo. Além disso, acrescenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação. Requer, com isso, a restituição da “Arma TAURUS, Modelo TH 380 CAL., no de serie KLZ 46885, assim como as 19 (dezenove) munições, Marca CBC, Calibre 380 e 01 (um) coldre para porte de arma velado”. É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Conforme é cediço, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo (In GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Ante o exposto e, em conformidade com o insculpido no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2022 17:45:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora